Tribunal: TJMT
Processo: 1009420-52.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. FALTA DE INTERESSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por Banco Mercantil do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, determinar restituição simples dos valores descontados e condenar os réus ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, diante da comprovação pericial de falsidade da assinatura da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco Mercantil possui legitimidade passiva após cessão do crédito; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo; (iii) determinar se são válidos os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora; (iv) verificar a validade da contratação e a responsabilidade dos bancos pelos danos decorrentes de fraude, inclusive quanto à configuração e ao quantum do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não afastando a responsabilidade do banco cedente pela cessão do crédito, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC.
4. O interesse de agir subsiste independentemente de prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo suficiente a demonstração de lesão ou ameaça a direito.
5. A gratuidade da justiça é mantida diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por prova em contrário, corroborada pelos rendimentos limitados da autora.
6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.
7. A perícia grafotécnica, não infirmada por prova técnica contrária, comprova a falsidade da assinatura, evidenciando a inexistência de manifestação de vontade e, consequentemente, do negócio jurídico.
8. Fraudes bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade, impondo responsabilidade objetiva às instituições financeiras, conforme Súmula 479 do STJ.
9. Descontos indevidos em benefício previdenciário e negativação indevida caracterizam dano moral in re ipsa, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente.
10. A manutenção dos descontos por 215 dias, mesmo após ordem judicial, agrava o dano e evidencia falha grave na prestação do serviço.
11. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.
12. Inexiste interesse recursal quanto à forma de restituição e compensação, já contempladas na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem solidariamente por fraudes na contratação, ainda que haja cessão de crédito. 2. A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. A falsidade de assinatura comprovada por perícia torna inexistente o contrato bancário por ausência de manifestação de vontade. 4. Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno e ensejam responsabilidade objetiva das instituições financeiras. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário e negativação indevida geram dano moral in re ipsa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; CPC, art. 99, §3o e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível no 1041123-15.2024.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025; TJ-MT, Apelação no 1014137-24.2024.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.01.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009420-52.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OCIRENE MATOS FERREIRA - CPF: 942.869.223-91 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MEIRIELE DRUZIAN DE SOUZA - CPF: 044.188.681-78 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0418-19 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. FALTA DE INTERESSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco Mercantil do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, determinar restituição simples dos valores descontados e condenar os réus ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, diante da comprovação pericial de falsidade da assinatura da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco Mercantil possui legitimidade passiva após cessão do crédito; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo; (iii) determinar se são válidos os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora; (iv) verificar a validade da contratação e a responsabilidade dos bancos pelos danos decorrentes de fraude, inclusive quanto à configuração e ao quantum do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não afastando a responsabilidade do banco cedente pela cessão do crédito, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC.

4.

O interesse de agir subsiste independentemente de prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo suficiente a demonstração de lesão ou ameaça a direito.

5.

A gratuidade da justiça é mantida diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por prova em contrário, corroborada pelos rendimentos limitados da autora.

6.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.

7.

A perícia grafotécnica, não infirmada por prova técnica contrária, comprova a falsidade da assinatura, evidenciando a inexistência de manifestação de vontade e, consequentemente, do negócio jurídico.

8.

Fraudes bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade, impondo responsabilidade objetiva às instituições financeiras, conforme Súmula 479 do STJ.

9.

Descontos indevidos em benefício previdenciário e negativação indevida caracterizam dano moral in re ipsa, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente.

10.

A manutenção dos descontos por 215 dias, mesmo após ordem judicial, agrava o dano e evidencia falha grave na prestação do serviço.

11.

O valor de R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.

12.

Inexiste interesse recursal quanto à forma de restituição e compensação, já contempladas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras respondem solidariamente por fraudes na contratação, ainda que haja cessão de crédito. 2. A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. A falsidade de assinatura comprovada por perícia torna inexistente o contrato bancário por ausência de manifestação de vontade. 4. Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno e ensejam responsabilidade objetiva das instituições financeiras. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário e negativação indevida geram dano moral
in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; CPC, art. 99, §3o e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível no 1041123-15.2024.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025; TJ-MT, Apelação no 1014137-24.2024.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e pelo BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por OCIRENE MATOS FERREIRA, para declarar a inexistência da relação jurídica, baseando-se em laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade da assinatura da autora, bem ainda, condenar os bancos, solidariamente, à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante Banco Bradesco S/A, argui as preliminares de retificação do polo passivo, ausência de interesse de agir e impugna a justiça gratuita. No mérito, defende a validade do contrato, a regularidade do repasse dos valores e buscou o afastamento ou redução dos danos morais, questionando ainda o termo inicial dos juros de mora. Ao final, pede o desprovimento.

Nas razões recursais, o Banco Mercantil argui sua ilegitimidade passiva em razão da cessão do crédito ao Banco Bradesco. No mérito, alega ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral, pleiteando a improcedência dos pedidos.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, destacando que foi vítima de fraude, teve o nome negativado e que os bancos demoraram 215 dias para suspender os descontos após ordem judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar – Ilegitimidade passiva

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

O Banco Mercantil alega que, por ter cedido o crédito ao Banco Bradesco, não seria parte legítima.

A tese não merece prosperar.

Trata-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Segundo os arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados.

O Banco Mercantil foi o originador do contrato fraudulento, sendo o responsável primário pelo vício na contratação. A cessão posterior não exime o cedente perante o consumidor hipossuficiente.

Assim, a cessão do crédito não elide a responsabilidade do fornecedor diante do consumidor. O cedente e o cessionário, como integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – Preliminar – Falta de interesse de agir (ausência de pedido administrativo)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco sustenta que a autora não buscou resolver o conflito administrativamente.

O interesse de agir é pautado pelo binômio necessidade-utilidade.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", constituindo garantia fundamental do cidadão de acesso ao Poder Judiciário.

Ademais, a autora comprovou a tentativa de notificação extrajudicial (id. 168408153), a qual foi ignorada pela instituição.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – Preliminar – Impugnação à justiça gratuita

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Bradesco contesta a benesse concedida à autora.

No que concerne à preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora, imperioso ressaltar que o benefício da assistência judiciária gratuita tem como pressuposto a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (Art. 99, § 3o, CPC) só pode ser afastada mediante prova concreta em contrário. Os extratos previdenciários da autora demonstram que se trata de pessoa idosa, aposentada e com rendimentos limitados.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos essenciais à concessão do benefício.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a autora apresentou documentação comprobatória de sua condição financeira.

Nesse diapasão, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a capacidade financeira da autora para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – Mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão reside na validade da contratação.

Incialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre a autora e o banco réu configura inequivocamente relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras estão sujeitas ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, conforme consagrado na Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Estabelecida a natureza consumerista da relação jurídica, impõe-se a aplicação do regime de responsabilidade civil objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Segundo tal dispositivo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que desenvolve atividade econômica e dela aufere lucros deve responder pelos danos causados a terceiros, independentemente de ter agido com culpa.

Na petição inicial, a autora narra que em 07/04/2021, foi creditada pela parte requerida em sua conta bancária a quantia de R$ 8.647,66 (oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) a qual não foi por ela contratada e/ou utilizada.

Verifica-se dos autos que foi realizada perícia grafotécnica (laudo pericial – id 352048371), produzida sob o crivo do contraditório.

O laudo pericial foi categórico ao concluir pela "indicação negativa próxima da certeza", afirmando que a assinatura constante no contrato não pertence à Sra. Ocirene Matos Ferreira.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, consagrou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Tal orientação fundamenta-se na premissa de que as fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias constituem risco inerente à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, não podendo ser transferido ao consumidor.

Portanto, ainda que se admita a hipótese de que a contratação do empréstimo consignado tenha resultado de fraude praticada por terceiro, tal circunstância não exime o banco réu de responsabilidade.

A fraude, no caso concreto, configura fortuito interno, ou seja, evento que, embora imprevisível, insere-se no âmbito dos riscos da atividade desenvolvida pela instituição financeira. Compete ao banco, que aufere lucros com a concessão de crédito, implementar mecanismos de segurança aptos a prevenir a ocorrência de fraudes e a proteger os consumidores de prejuízos decorrentes de contratações indevidas.

Os bancos tentam relativizar a perícia alegando variações naturais da grafia. Contudo, não apresentaram assistente técnico nem contraprova capaz de infirmar o trabalho do perito judicial.

A existência de fraude na assinatura torna o negócio jurídico inexistente por ausência de manifestação de vontade. Portanto, não merece reparos a sentença ao declarar a inexistência da dívida.

Os apelantes pleiteiam o afastamento da condenação em danos morais.

Sem razão. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa e aposentada, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação específica do prejuízo. Este Tribunal tem reconhecido o dano moral em situações análogas:

"O dano moral, incasu, é presumido
(inreipsa),
dispensando a comprovação do prejuízo, sendo que a vítima de fraude bancária experimentasentimentode insegurança, vulnerabilidade e impotência, tendo violada sua privacidade financeira e abalada sua tranquilidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10411231520248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

Ademais, dos autos restou constatada a fraude, bem como, a negativação indevida, uma vez que comprovada a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por dívida inexistente, o que confirma o dano moral.

Necessário considerar ainda que os bancos ignoraram a tutela de urgência por 215 dias, mantendo descontos na única fonte de subsistência da autora (aposentadoria), cessando apenas após intervenção direta do juízo perante o INSS. Tal conduta configura o "desvio produtivo do consumidor".

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve orientar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da reparação, compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano, sem ensejar enriquecimento sem causa.

À luz desses parâmetros, afigura-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia suficiente para reparar o abalo suportado pela autora e, ao mesmo tempo, apta a desestimulara reiteração da conduta lesiva.No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos. PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00. Mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato bancário firmado por meio digital quando demonstrado vício de consentimento decorrente de fraude. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas no âmbito de suas atividades. 3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé. 4. A configuração de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa gera dano moral
in re ipsa
.”
(N.U 1014137-24.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa, especialmente diante do descaso dos bancos em cumprir as ordens judiciais de suspensão de descontos.

Ambos os recorrentes argumentam que a restituição deve ser simples e que deve haver compensação.

Observo que os apelantes carecem de interesse recursal nestes pontos, uma vez que a sentença já determinou a restituição de forma simples (e não em dobro) e já autorizou expressamente o levantamento do valor depositado pela autora em favor dos bancos para evitar enriquecimento ilícito dela. Portanto, a sentença já concedeu o que os bancos pleiteiam em recurso.

Em face do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Como as partes já realizaram a compensação (autorização de levantamento do valor depositado pela autora em favor dos bancos), a execução prosseguirá quanto aos danos morais e repetição simples.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026